Tribunal: STF
Processo: HC 181617
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 117.656/AL, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. FURTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ.
    1. Encerrada a instrução criminal, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula 52/STJ).
    2. No caso, já houve a apresentação, por parte do Ministério Público e da defesa, das alegações finais.
    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 25).
    É contra essa decisão que se insurge a impetrante neste habeas corpus. 
    Inicialmente, registra que 
    “[...]
    O paciente foi denunciado no dia 11 de julho de 2017 perante a 7ª Vara Criminal de Maceió/AL, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e furto, tendo o Parquet representado pela prisão preventiva, a qual fora deferida pelo MM. Juízo de origem no dia 21 de julho do mesmo ano, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
    Capturado no dia 10 de julho de 2017, o paciente foi citado no dia 4 de novembro do mesmo ano.
    No dia 27 de fevereiro de 2018, a defesa apresentou resposta à acusação. Audiência una de Instrução e Julgamento designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, a qual não ocorreu, sendo redesignada para o dia 09/05/2019, oportunidade em que procedeu-se com a oitiva das testemunhas, sendo reagendada a instrução para o interrogatório do paciente para o dia 7 de junho de 2019, tendo posteriormente sido alterada a data pata o dia 9 de agosto de 2019.
    As alegações finais da defesa foram apresentadas no dia 23 de janeiro de 2020 mas, até o presente, não foi encerrada a primeira etapa do procedimento escalonado” (págs. 1-2 da petição inicial).
    Daí por que sustenta que, diante do “constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente (injustificável excesso de prazo e violação à garantia da razoável duração do processo), deve a prisão ser relaxada” (pág. 4 da petição inicial). 
    Pede, ao final, a “concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente alvará de soltura” (pág. 5 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo” (HC 92.293/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 156.013 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO STF. […] 2. O próprio término da instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para a sentença, de par com a complexidade da causa, impede acatar, de plano, o alegado excesso de prazo da instrução criminal. Precedentes: HC 93.293, da relatoria do ministro Menezes Direito; e HC 89.874, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, entre outros. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 92.581/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 14, DA LEI N. 6.368/1976, ARTS. 121, § 2°, I, IV E V, 180, 211 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA. Feito complexo, com a presença de grande número de corréus e testemunhas. Não se configura excesso de prazo da prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução criminal deu-se por motivos outros que não a inércia do Judiciário ou do Ministério Público. Conforme jurisprudência desta Corte, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução. As condições pessoais favoráveis, acaso existentes, não impedem a decretação da prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos dela autorizadores. Precedentes. Ordem denegada” (HC 90.085/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. Não procede a alegação de excesso de prazo quando a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão da complexidade do processo e a defesa contribui para a referida dilação. Ademais, a instrução processual já foi concluída, fato que prejudica a alegação de excesso de prazo. Precedentes. Habeas corpus denegado” (HC 88.399/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 157.599/SP, Rel. Min. Rosa Weber; HC 155.687/CE, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
    Publique-se.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator